Tribunal: TJPA
Processo: 0818401-76.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0818401-76.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA RMB

SUSCITADO: VARA DE PLANTÃO DA RMB

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DURANTE PLANTÃO JUDICIÁRIO. OBRIGATORIEDADE DE ANÁLISE DA CUSTÓDIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PLANTONISTA. CONFLITO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém, em autos de auto de prisão em flagrante, distribuído eletronicamente durante o plantão do Juízo Integrado das Comarcas de Ananindeua, Marituba e Benevides. O d. Juízo plantonista homologou o flagrante, mas não apreciou as medidas previstas no art. 310 do CPP, remetendo os autos ao juízo natural. O d. Juízo das Garantias entendeu ser do plantonista a competência funcional para tal análise. A d. Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo detém competência funcional para apreciar a prisão em flagrante e deliberar sobre a necessidade da custódia, quando o auto é regularmente distribuído durante o horário de funcionamento do plantão judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 16/2016-TJPA estabelece que o plantão judiciário se destina à análise das comunicações de prisão em flagrante e dos pedidos relativos à liberdade do investigado (art. 1º, II). Ainda de acordo com esse normativo, os magistrados plantonistas permanecem nessa condição mesmo fora dos períodos do plantão, podendo proferir decisões nesses casos, desde que comprovada a urgência (artigo 5º, §2º).

4. No caso, a comunicação da prisão foi feita diretamente ao magistrado plantonista fora do expediente forense regular.

5. Nesse contexto, conforme já definiu esta e. Corte de Justiça, “compete ao juízo plantonista que recebe a comunicação da prisão em flagrante, ainda que em dia útil e fora do expediente forense, deliberar sobre a legalidade da prisão, a possibilidade de conversão em preventiva, concessão de liberdade provisória ou imposição de medidas cautelares diversas” (TJPA, Conflito de Jurisdição 0804835-60.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 29/04/2025).

6. Ademais “a impossibilidade de realização da audiência de custódia não constitui óbice à análise dos requisitos legais que devem ser observados na prisão em flagrante” (TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0809679-53.2021.8.14.0401, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 27/07/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento:
"1. Compete ao juízo plantonista que recebe o auto de prisão em flagrante durante o período de plantão judiciário analisar a legalidade e a necessidade da custódia, nos termos do art. 310 do CPP."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 310; Resolução nº 16/2016-TJPA, arts. 1º, II, e 5º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Conflito de Jurisdição 0804835-60.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 29/04/2025; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0809679-53.2021.8.14.0401, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 27/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar procedente o conflito de competência, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, nos autos de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de Edson de Souza Barata.

O feito foi inicialmente distribuído ao d. Juízo do Plantão Integrado das Comarcas de Ananindeua, Marituba e Benevides, que, em decisão, homologou o flagrante, mas deixou de apreciar as medidas previstas no artigo 310, do CPP, determinando apenas a remessa ao juízo natural, sob o argumento de inviabilidade de realização da audiência de custódia naquele momento (páginas 22-23, do ID 29645382).

Recebidos os autos, o d. Juízo das Garantias se declarou incompetente para apreciar a prisão, suscitando o presente conflito sob o fundamento de que o juízo plantonista deveria ter deliberado integralmente sobre a legalidade da custódia e as medidas cautelares cabíveis (páginas 26-39, ID 29645382).

Ad cautelam
, determinei ao d. Juízo suscitante a imediata realização da audiência de custódia e a apreciação das demais medidas previstas no artigo 310, do CPP (ID 29691204), providências que foram efetivamente cumpridas (ID 29723778).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pela procedência do conflito, a fim de reconhecer a competência do d. Juízo Plantonista (ID 29907098).

É o relatório.

Sem revisão.

Submeta-se o feito ao julgamento em sessão presencial.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

De início, registro que por determinação cautelar desta relatoria, tanto a audiência de custódia quanto a apreciação das demais medidas do artigo 310, do CPP, foram realizadas pelo d. Juízo suscitante, considerando que processo originário estava a ele distribuído, garantindo-se celeridade e afastando-se qualquer prejuízo ao custodiado.

Ressalto, todavia, que tal providência não implica na perda do objeto do presente conflito, pois subsiste na necessidade de se estabelecer de quem era a competência funcional a fim de evitar a repetição de incidentes semelhantes.

Portanto, cinge-se a controvérsia em definir a competência para apreciação da prisão em flagrante quando os autos são distribuídos durante o período de plantão.

Pois bem.

Esta e. Corte de Justiça estabeleceu expressamente no artigo 1º, II, da Resolução nº 16/2016, que o plantão judiciário se destina ao exame das “comunicações de prisão em flagrante e apreciação de pedidos pertinentes à liberdade do investigado”, constituindo este, portanto, um dever do magistrado plantonista.

O referido normativo estipula em seu artigo 5º, §2º que os “magistrados de plantão permanecem nessa condição mesmo fora dos períodos estabelecidos no
caput
deste artigo, podendo proferir decisões nesses casos, desde que comprovada a urgência”.

In casu
, a prisão em flagrante de Edson de Souza Barata foi comunicada diretamente ao d. Juízo do plantão integrado das Comarcas de Ananindeua, Marituba e Benevides às 22h49min do dia 31/08/2025, mediante distribuição eletrônica dos respectivos autos fora, portanto, do expediente forense regular.

Nesse contexto, ao receber os referidos autos, era inequívoco o dever do plantonista de, em até vinte e quatro horas, exercer não só o controle da legalidade da prisão em flagrante, mas também de realizar as demais providências do artigo 310, do CPP.

Esse tem sido entendimento reiterado desta e. Seção de Direito Penal, sendo que, em recente julgamento de situação análoga, foram firmadas as seguintes teses, as quais adiro:

1. Compete ao juízo plantonista que recebe a comunicação da prisão em flagrante, ainda que em dia útil e fora do expediente forense, deliberar sobre a legalidade da prisão, a possibilidade de conversão em preventiva, concessão de liberdade provisória ou imposição de medidas cautelares diversas. 2. A omissão nessa análise configura negativa de prestação jurisdicional e constrangimento ilegal à liberdade do custodiado. (TJPA, Conflito de Jurisdição 0804835-60.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 29/04/2025)

Ademais, vale destacar que “a impossibilidade de realização da audiência de custódia não constitui óbice à análise dos requisitos legais que devem ser observados na prisão em flagrante” (TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0809679-53.2021.8.14.0401, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 27/07/2021).

Por fim, consigno que, embora a competência para a análise da prisão de Edson de Souza Barata fosse do plantonista, são válidos, por óbvio, os atos já praticados pelo MM. Juiz das Garantias nos autos do processo nº 0820308-68.2025.8.14.0006, a quem competirá, doravante, acompanhar o inquérito policial e os atos subsequentes, até o eventual oferecimento da denúncia, consoante interpretação do Pretório Excelso sobre artigo 3º-B, do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, julgo procedente o conflito

para declarar a competência do d. Juízo do Plantão Integrado das Comarcas de Ananindeua, Marituba e Benevides para analisar a prisão em flagrante de Edson de Souza Barata, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 23/09/2025